Tribunal: STF
Processo: AI 821118
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Progressão funcional dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei n. 7.169/96 . Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.